Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701606-13.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A RECORRIDO: MARCOS ANDRE SILVA SANTOS DECISÃO ID 23721246. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.